Tribunal: TJPA
Processo: 0817929-12.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0817929-12.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSSE SOBRE IMÓVEIS EM CANAÃ DOS CARAJÁS/PA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA URBANA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Vanilza Pinheiro da Silva e outros, assistidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), contra decisão monocrática que fixou a competência da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA para julgar ação possessória ajuizada pela VALE S.A. envolvendo os imóveis "Sítio Chaparral" e "Fazenda Monte Castelo". Alegam os agravantes que os imóveis têm natureza rural, sendo, portanto, competente a Vara Agrária de Marabá.

II. Questão em discussão

Consiste em determinar se a natureza rural dos imóveis justificaria a competência da Vara Agrária de Marabá, considerando a existência de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e a ausência de exploração minerária efetiva.

III. Razões de decidir

1.

A competência das Varas Agrárias é restrita a conflitos fundiários em áreas rurais, conforme Constituição do Estado do Pará (art. 167) e Resolução nº 018/2005 do TJPA.

2.

A documentação juntada pela VALE S.A. comprova que os imóveis estão localizados em área urbana de Canaã dos Carajás/PA, não havendo destinação agrícola predominante que justifique a fixação da competência agrária.

3.

A ocupação coletiva e a existência de CCIR, isoladamente, não descaracterizam a natureza urbana dos imóveis, conforme consolidado em jurisprudência do STF e TJPA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A existência de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) não descaracteriza a natureza urbana de imóveis para fins de fixação da competência jurisdicional, prevalecendo a localização do bem em área urbana devidamente comprovada."

Legislação relevante citada
:

·

Constituição do Estado do Pará, art. 167

·

Lei Complementar Estadual nº 14/1993

·

Código de Processo Civil, arts. 926 e seguintes

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, CC 7207/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.05.2005

·

TJPA, Resolução nº 018/2005

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal do Pleno,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Des. Mairton Marques Carneiro, Desa. Ezilda Pastana Mutran, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Desa. Eva do Amaral Coelho, Desa. Kédima Lyra, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Des. Pedro Pinheiro Sotero, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade Lima e o Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0817929-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: VANILZA PINHEIRO DA SILVA E OUTROS

AGRAVADA: VALE S.A.

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
interposto por instalado
VANILZA PINHEIRO DA SILVA E OUTROS
, em face da decisão monocrática de minha lavra que, JULGOU PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar que a 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás competente para processar e julgar a AÇÃO INIBITÓRIA/POSSESSÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PERDAS E DANOS n. 0803824-10.2024.8.14.0136.

Narram os autos de origem que
VALE S.A.
ajuizou a
AÇÃO INIBITÓRIA/POSSESSÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PERDAS E DANOS
contra
BENTO DE TAL, PASTORA VANUSA, FRENTE NACIONAL DE LUTA – FNL E DEMAIS INVASORES
, com o objetivo de
impedir a invasão de propriedades da autora, garantir a reintegração de posse e obter a condenação dos réus em perdas e danos
.

A parte autora alega que:

Possui concessão para lavrar minério de ferro na região de Canaã dos Carajás/PA, exercendo regularmente suas atividades econômicas nos imóveis
Sítio Chaparral
e
Fazenda Monte Castelo
.

Identificou uma
ameaça iminente de invasão
de suas propriedades, liderada por Bento e Pastora Vanusa, ligados à Frente Nacional de Luta – FNL.

O grupo invasor estaria recrutando pessoas por meio de aplicativos de mensagens e arrecadando materiais e recursos financeiros para viabilizar a ocupação.

Os invasores teriam
planejado a invasão para o dia 14/09/2024
, conforme áudios anexados aos autos.

Os réus estariam se mobilizando para
loteamento da área e criação de assentamentos
, sem qualquer justificativa legal ou legítima para tal ato.

A autora detém
posse legítima e regular sobre os imóveis
, devidamente registrada, exercendo vigilância e controle sobre as áreas.

As invasões gerariam
prejuízos econômicos significativos
, incluindo a interrupção das atividades da empresa, descumprimento de contratos com terceiros e riscos à segurança de funcionários e da comunidade local.

Apresentou documentos que comprovariam os fatos narrados, incluindo
registros das propriedades, boletim de ocorrência policial e gravações de áudio
que indicariam a preparação da invasão.

Ao final, requer a
concessão de medida liminar, sem a oitiva dos réus
, para determinar:

A reintegração de posse dos imóveis Sítio Chaparral e Fazenda Monte Castelo
;

A proibição de nova invasão ou ocupação dos imóveis da autora
;

A interdição de qualquer bloqueio de vias de acesso aos empreendimentos da empresa
;

Que os réus mantenham uma distância mínima de 2 km dos imóveis da autora
.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás, que concedeu a liminar nos seguintes termos:

Trata-se de feito distribuído em plantão judiciário, sendo AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizado por VALE S.A.
em face de BENTO DE TAL, PASTORA VANUSA, FRENTE NACIONAL DE LUTA – FNL e INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA.

Inicialmente, verifica-se que não há comprovante de recolhimento de custas juntados aos autos, contudo, considerando tratar-se de matéria de plantão, conforme preceitua o art. 2º da portaria nº 16/2016 do TJPA,
a falta de recolhimento das custas iniciais, nos feitos em que couber, não impedirá a apreciação da matéria pelo magistrado plantonista, devendo a parte providenciar seu recolhimento no prazo legal sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida.
(grifo nosso), passo a apreciar o pedido liminar de interdito proibitório.

Prescreve o dispositivo legal aplicável a espécie, no CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil:
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Para deferimento da liminar neste caso, deve o autor provar sua posse, o esbulho que deverá ter corrido a menos de um ano (posse nova) e a própria data do esbulho.

Com efeito, a requerente detém a posse do local correspondente à faixa de domínio das áreas que estão na iminência de invasão pelos requeridos. Os documentos juntados na inicial comprovam a posse da Vale S/A sob as áreas em litígio (id num. 126804547 e 126804548).

O esbulho resta comprovado por meio do boletim de ocorrência em sede policial (id num. 126804549), bem como pelos áudios colacionados aos autos.

Pelos relatos, resta claro, ao menos em cognição não exauriente, que os requeridos planejam ocupar as áreas conhecidas como Sítio Chaparral e Fazenda Monte Castelo.

Como a iminência de invasão, bem como também a permanência dos requeridos no local causa prejuízo ao requerente, o pedido de reintegração de posse/interdito proibitório com a imediata retirada dos requeridos do local se impõe.

Prescreve o dispositivo legal aplicável a espécie, no CPC:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Pois bem.

O interdito proibitório é medida de caráter preventivo, concedido ao possuidor que tem justo e fundado receio real de ser molestado em sua posse, assegurando-o contra iminente ato de turbação ou esbulho possessório. O que vale dizer que o autor não foi molestado, não sofreram turbação ou esbulho.

Há apenas um sério e iminente receio real e veemente de que uma das hipóteses venha a ocorrer. Não há lesão efetiva, mas receio justo, alicerçado em elementos objetivos.

Para fazer jus à medida liminar pleiteada de interdito proibitório, o autor deve comprovar que estava no exercício da posse direta ou indireta do imóvel, a efetiva ocorrência da ameaça, e que, embora molestado e ameaçado de perder o direito possessório, continua, ainda que parcialmente, no exercício da posse.

Imprescindível, outrossim, que se façam presentes também os pressupostos norteadores de toda medida de natureza cautelar, quais seja, o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito postulado) e o
periculum in mora
(o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito postulado caso o provimento jurisdicional pretendido no pedido liminar se efetive somente por ocasião da sentença de mérito).

Assim, pelo que até então foi demonstrado pelos documentos acostados à inicial, conclui-se que o requerente é detentor da posse das áreas em litígio, qual seja,
“Sítio Chaparral”
registrada no cartório do 2º ofício de Canaã dos Carajás sob a matrícula de N° 6.057 FLS. 054 LIVRO 2-AG,
“Fazenda Monte Castelo”
, registrada no cartório do 2º ofício de Canaã dos Carajás sob a matrícula de n.º 0447, FLS. 302 do livro 2-RG, e que há justo temor de vir a ser molestada em sua posse.

Há nos autos boletim de ocorrência policial onde o autor relata que vem sofrendo ameaças de invasão as suas propriedades, ressaltando que as que pretendem invadir uma propriedade particular da Mineradora Vale S/A, identificada por Sítio Spanhol Lorenset, nesse sentido, também foram colacionadas, áudios disseminados em grupos de whatapp, que demonstram a intensão de reunião de um grupo pessoas com a finalidade de invadir estas áreas na zona rural de Canaã dos Carajás (ID Num. 126804551 e 126804552).

Portanto, além da efetiva posse sobre a área, demonstrou-se, mesmo que em um juízo superficial, que o autor atende a função social da terra, pois explora atividade minerária e encontra-se ameaçado em sua posse, fazendo jus a concessão da medida liminar pleiteada para resguardar o seu direito possessório ante a moléstia provocada pelos requeridos.

Ante ao exposto, com esteio no art. 1.200 do Código Civil, c/c art. 567 e 568 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO
pleiteado por VALE S.A. em relação às áreas descritas na inicial, qual sejam, ,
“SÍTIO CHAPARRAL”
registrada no cartório do 2º ofício de Canaã dos Carajás sob a matrícula de N° 6.057 FLS. 054 LIVRO 2-AG, constituído do Lote 54 da Quadra 48, Gleba Burti, neste Município de Cana dos Carajás - PA, com área total de 33.4835 ha. (trinta e três hectares, quarenta e oito ares e trinta e cinto centiares) e
“FAZENDA MONTE CASTELO”,
registrada no cartório do 2º ofício de Canaã dos Carajás sob a matrícula de n.º 0447, FLS. 302 do livro 2-RG constituído da área de 7,1267 ha, com perímetro 1.278,99m. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, Canaá dos Carajas-Para, (Gleba Buriti II - Parte A) - Lote 13, e que há justo temor de vir a ser molestada em sua posse,
determinando aos requeridos que se abstenham da prática de qualquer ato que moleste, turbe ou esbulhe a posse sobre a referida área
, sob pena de multa diária de R$ 10.00,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento e reponsabilidade criminal por descumprimento de ordem judicial.

Considerando o caráter AUTOEXECUTÓRIO em sede de Possessória, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, devendo o Sr. Oficial de Justiça realizar as diligências, lavrando-se de tudo AUTO CIRCUNSTANCIADO, cientificando os REQUERIDOS, que em caso de descumprimento, incorrerão em crime de desobediência e sofrerão a penalidade pecuniária.

EXPEÇA-SE
o necessário, com requisição de força policial – COMANDO DA POLÍCIA MILITAR – BATALHÃO DE CHOQUE – ser for o caso. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO.

OFICIE-SE
o Comando da PM.

CITEM-SE
os requeridos para integrarem a relação processual e contestarem a ação no prazo legal. DEVE o oficial de justiça, na oportunidade identificar e qualificar todos os invasores que ali estiverem.

Por oportuno, em caso de não localização dos requeridos nos locais indicados,
DETERMINO
desde já a citação por edital, no prazo legal.

CUMPRA-SE ainda que em regime de plantão e EXPEÇA-SE
o necessário,
COM URGÊNCIA.

Após cumpridas as determinações, REMETAM-SE no expediente, o feito à Vara Competente.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 14 de setembro de 2024

Danilo Alves Fernandes

Juiz Plantonista

Certidão de intimação expedida, nos seguintes termos:

1-certifico
que no dia 15/09/2024 estive em reunião dos invasores, com cerca de 150 pessoas, no momento que tentei identificar a Pastora Vanusa e o Bento
, mas fui informada que naquele momento eles não estava, então prosseguir em voz alta a leitura da decisão judicial, e que eles não deveria avançar para os terrenos indicado no mandado, confirmaram entendimento, e um dos lideres assinou o mandado.

2- fui acompanhada de força policial para o cumprimento do mandado.

Canaã dos Carajás-PA, 15 de setembro de 2024

DEBORA COSTA

OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA

MAT. 218936

A VALE S.A peticionou no ID. 126968495 informando que, apesar da liminar concedida, os réus concretizaram o esbulho possessório em 15/09/2024, comprovado por fotos e boletim de ocorrência. Relata que o mandado foi cumprido, mas ainda sem certidão nos autos.

Diante disso, requer a expedição de novo mandado para cumprimento imediato da ordem judicial, com apoio da Polícia Militar, em regime de plantão. Solicita também prazo para juntada do comprovante de custas e reforça a urgência da medida para evitar agravamento da invasão.

Certidões da Oficial de Justiça lavrada nos seguintes termos:

1- certifico que no dia 14/09/2024 fui à reunião do planejamento para invasão dos terrenos indicados no mandado, momento o qual tentei identificar a Pastora VANUSA E O BENTO, fui informada que eles não se encontrava na reunião, então prosseguir a leitura em voz alto da decisão judicial, expliquei que a decisão proibia o avanço nas terras pretendidas pelo o movimento, confirmaram entendimento.

2- a contrafé foi assinada por um dos integrantes do grupo.

3-houve acompanhamento da força policial no cumprimento do mandado. (...)

126968778 – Certidão

1-certifico que no dia 15 estive no local da invasão com intuito de identificar Pastora Vanusa e Bento, chegando lá fui recebido por umas 40 pessoas, que informaram que os dois deixaram o movimento depois da citação do Interdito proibitório do dia 14 de setembro de 2024, falaram que estão em movimento e que não tem representante , e que estão orientados FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL para não assinarem papel nenhum, então em frente a negativa de assinatura, considero citados em grupos com possível identificação por imagem de foto e vídeo, autorizado pelo os mesmos.

2- diligência acompanhada por força policial.

Canaã dos Carajás-PA, 15 de setembro de 2024

126968783 - Certidão

Deferida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos

(...)

Cumprido o mandado de manutenção na posse, a autora se manifesta e comprova que o esbulho se concretizou (ID num. 126804549, ID 126968496 e ID 126968495)

Analisadas as provas colacionadas, evidencia-se, ao menos em cognição não exauriente, que os requeridos desacataram a ordem judicial e ocuparam as áreas conhecidas como Sítio Chaparral e Fazenda Monte Castelo.

In casu
, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos e, ainda, os requisitos do art. 561, do CPC.

Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações da Reclamante, demandando a conversão da medida de manutenção outrora deferia em reintegração de posse.

Ante o exposto, valendo-se dos fundamentos esposados na decisão de ID 126817965,
DEFIRO
o pleito liminar, para:

REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE
da mesma área objeto do mandado anterior,
DETERMINANDO ao requeridos (identificados ou não)
que
DESOCUPEM
a referida área
IMEDIATAMENTE
, sob pena de multa diária de R$ 10.00,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento (limitada a R$ 100.000,00), além de possível responsabilização criminal.

Considerando o caráter
AUTOEXECUTÓRIO
em sede de Possessória,
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO
,
DEVENDO
o(a) Sr(a). Oficial de Justiça realizar as diligências, lavrando-se de tudo AUTO CIRCUNSTANCIADO, cientificando os REQUERIDOS de que em caso de descumprimento, incorrerão em crime de desobediência. Além de requisitar força policial para cumprimento se necessário.

OFICIE-SE IMEDIATAMENTE
o Comando da Polícia Militar e Batalhão de Choque, se necessário, para proceder o necessário visando assegurar o imediato cumprimento da medida pelo(a) Oficial de Justiça.

CUMPRA-SE ainda que em regime de plantão.

EXPEÇA-SE
o necessário,
COM URGÊNCIA.

Cumpridas as determinações, REMETAM-SE no expediente, o feito à Vara Competente.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás, data registrada no sistema.

Danilo Alves Fernandes

Juiz Plantonista

Mandado devolvido sem o cumprimento (ID. 127862903).

Em seguida, a
VALE S/A
peticionou no Id. 128229507 , informando que, apesar da decisão judicial que determinou a desocupação da área com apoio da Polícia Militar,
não houve cumprimento efetivo da ordem judicial
, pois as diligências não contaram com o suporte policial necessário. Além disso, os réus
se recusam a identificar-se e a assinar os documentos judiciais
, supostamente orientados pela FNL.

Destaca que
a ocupação ilegal cresceu, atingindo cerca de 200 pessoas
, prejudicando tanto suas atividades empresariais quanto a segurança dos ocupantes, que vivem em condições insalubres.

Ao final, requer:

a)
Juntada de vídeo como prova da recusa dos réus em receber a citação
;

b)
Citação da FNL na pessoa de seu líder, José Rainha Júnior, ou, alternativamente, citação por edital
;

c)
Manifestação da Polícia Militar sobre o cumprimento da decisão judicial e o apoio policial solicitado
.

Em manifestação nos autos (Id. 128764797),
os requeridos (Vanilza Pinheiro da Silva, Bento Lima Pinheiro e outros) alegam incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás
, argumentando que a ação deve ser processada na Vara Agrária de Marabá, conforme o artigo 126 da Constituição Federal e o artigo 167 da Constituição do Estado do Pará. Defendem que a ocupação se deu para fins de reforma agrária, uma vez que os imóveis não cumprem sua função social.

Os requeridos ainda sustentam que a VALE tem ingressado com diversas ações possessórias semelhantes para evitar a análise dos conflitos agrários pela Vara Agrária. Alegam que os imóveis adquiridos pela empresa mantêm natureza rural e que a empresa, em outras ocasiões, doou terrenos a Canaã dos Carajás para regularização fundiária, demonstrando que não são destinados à mineração.

Diante disso,
os requeridos pleiteiam
:

a) o reconhecimento da incompetência da Vara Cível de Canaã dos Carajás e o envio dos autos à Vara Agrária de Marabá;

b) a suspensão do processo e da medida liminar até decisão sobre a competência;

c) prazo para apresentação de contestação.

O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás declinou da competência, nos seguintes termos:

O cerne da questão para averiguar acerca da competência é delimitar se a área em discussão é destinada à atividade de mineração como aduz a autora ou se se trata de área rural destinada a atividades agrícolas conforme sustentado pelos requeridos em petição de id num. 128764797.

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, o art. 126, caput, da Carta Magna de 1988 passou a estabelecer que “Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questão agrárias”.

Assim, em igual direção, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo, que, ressalvada a competência privada da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) (revogado)

e) ao crédito, à tributação e à previdência rural.

Para regular a matéria, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará elaborou a Resolução nº 018/2005-GP. Na oportunidade, consignou-se que competiria à Vara Agrária julgar todas as questões envolvendo litígios coletivos pela posse ou pela propriedade rural, consoante seu artigo 1º.

Além disso, a Resolução também determinou a competência das varas agrárias para julgarem ações em área rural, as quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1º, parágrafo único); o registro público de áreas rurais, consoante a Lei nº 6.015/73 (art. 2º); bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (art. 3º).

É de se ressaltar que, nos contornos dessa competência já evidenciados em decisão do TJPA (Processo nº 0033793-41.2015.8.14.0000), não basta o mero agrupamento de pessoas em prédio rústico para se fixar a competência da Vara Agrária, além disso, a localização, a pluralidade dos envolvidos, e a finalidade ou destinação dada ao bem se mostram cruciais para definir o que vem a ser imóvel rural sob o prisma normativo.

Nesse sentido, o inciso I, artigo 4º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), evidencia a necessidade de se perquirir a destinação ou afetação do bem, o que pode ser visto do extrato que o condiciona, para esse qualificativo, ‘(...) à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial (...)’.

Com efeito, analisando detidamente os autos e documentos juntados, embora a autora alegue na inicial que a competência para julgar o feito é deste juízo, em atenção ao critério da destinação do imóvel, voltado à atividade minerária, o que o descaracteriza como imóvel rural e afasta a competência da vara agrária, verifico que a própria autora junta matrícula do imóvel sítio chaparral, descrevendo, que trata-se de imóvel rural, consoante se observa do expediente id num. 126804548 – Pág.1/5. (...)

Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente que a área em discussão de fato vem sendo destinada a exploração mineraria, conforme pode-se verificar dos documentos colacionados a inicial id num. 126804547 a 126804557.

Enfim, verifica-se um litígio coletivo pela posse de um imóvel localizado em área rural que, de acordo com a autora, é destinada para fins minerais, contudo, não comprova tais alegações.

É fato público e notório que o E. Tribunal de Justiça do Pará já decidiu pela competência das varas cíveis para julgar ações de reintegração de posse de imóvel que tem como
discussão áreas não rurais vinculadas à atividade de mineração
, inclusive tendo como parte a ora requerente vale, cito Processo nº 00394447-86.2015.8.14.0136 e 0033451-10.2015.8.14.0136.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0033793-41.2015.8.14.0000 AGRAVANTE: VALE SA AGRAVADO: OCUPANTES DO SÍTIO BOA SORTE RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO - Agravo Interno conhecido e provido. DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO ajuizado por VALE SA em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 107/110), nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a qual neguei provimento ao recurso. Transcrevo a ementa da decisão agravada: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A competência da Vara Agrária para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e, de acordo com o Estatuto da Terra e a Lei nº 8.629/93, para se caracterizar o imóvel como rural é necessário que o mesmo se destine à exploração agrária. II - No caso é evidente a existência de interesse coletivo, tratando-se de 23 (vinte e três) fazendas de propriedade da empresa agravante, localizada em Canaã dos Carajás e destinadas ao projeto níquel vermelho, que foram invadidas por pessoas de qualificação desconhecida, na qual foram ajuizadas inúmeras AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pela requerente. III - Recurso conhecido e negado provimento. Insurgindo-se contra a decisão, a VALE SA interpôs às fls. 112/128 AGRAVO INTERNO alegando que
a Vara Agrária de Marabá é totalmente incompetente para apreciar e julgar as ações de reintegração de posse de imóvel não rural, já que o Sítio Boa Sorte está vinculado à atividade de mineração de níquel (Níquel do Vermelho - Vale S.A.), pelo que o não processamento da causa perante a Vara Cível viola o devido processo legal, o direito de defesa e o princípio do juiz competente
. Requereu a reconsideração da r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões (fls.133). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, anoto que assiste razão a parte agravante. Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estavam em conformidade com a jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu. Ocorre que posteriormente, a decisão monocrática de minha lavra, houve mudança no entendimento da 1ª Turma de Direito Privado quanto a competência para julgar os conflitos envolvendo área de mineração. Assim, em que pese o posicionamento anterior desta desembargadora acerca da competência da vara agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revejo meu posicionamento a fim de coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado (a). De fato, a Constituição do Estado do Para, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, § 1º, alínea ¿b¿, assim preconizava: Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias § 1º. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos: b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea ¿b¿, assim dispõe: Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei). Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea ¿b¿ de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira: Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. § 1º. Omissis. b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇ¿O DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUS¿O DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇ¿O DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇ¿O DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇ¿O nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECIS¿O UNÂNIME. (TJPA - Acórd¿o nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)
Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.
Ademais, o art. 1º, parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem: Art. 1º -
As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural
. Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, e dou PROVIMENTO para declarar competente a Vara Cível de Canaã dos Carajás para julgar para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, nos termos da fundamentação apresentada. Belém, 03 de julho de 2020. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE DESEMBARGADORA RELATORA (TJ-PA - AI: 00337934120158140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2020)

In casu
, considerando que há nos autos comprovação documental de que o
imóvel é rural,
restando ausente demonstração de que a referida área está vinculada à atividade de mineração, impõe-se reconhecer a incompetência deste juízo para julgar a presente demanda.

Diante dessas considerações, constatada a incompetência absoluta desse juízo,
REMETAM-SE OS AUTOS À VARA AGRÁRIA DE MARABÁ
, com as homenagens de estilo.

INTIME-SE
as partes acerca do teor desta decisão.

Servirá este, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 16 de outubro de 2024

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Por sua vez, o Juízo da Vara Agrária de Marabá, ao receber os autos, entendeu também não ser competente para a causa e suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos verifico que, já na petição inicial (ID. Num. 126804546 – Pág. 2) a autora informa o seguinte:

Cumpre esclarecer que
os imóveis objetos desta ação são destinados à atividade de mineração.

A autora não exerce qualquer exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial nos imóveis
, não se enquadrando na definição do art. 4º, I, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). Portanto, os imóveis sob ameaça de invasão não podem e não devem ser caracterizados como “imóveis rurais”. (Grifo Nosso)

Assim, não há dúvidas de que existe finalidade minerária na área do litígio já que a empresa autora destina-se a esse tipo de atividade, ou seja, em suas manifestações, a autora reitera que o imóvel objeto dos autos não é imóvel rural, na medida em que a autora não exerce qualquer exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, não se enquadrando na definição do artigo 4º, inciso I, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64).

Por isso, a meu ver, a finalidade primária deve prevalecer já que o pedido a isso se propõe.

Nesse âmbito, o Supremo Tribunal Federal (MS 24.488, rel. min. Eros Grau, DJ de 3-6-2005) já sedimentou entendimento de que o imóvel rural está associado à noção de unidade de exploração econômica voltada ao desenvolvimento de atividades agrárias, podendo ser formado por uma ou mais propriedades rurais, o que não se verifica no caso em tela, conforme informado pela autora.

Assim, o que qualifica o prédio em rústico ou urbano é a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento. O critério, portanto, é a destinação, independentemente de sua localização.

A Constituição Federal preceitua em seu artigo 126 que “para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias”.

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, dispõe que “o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual.

Assim, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, que modificou o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, criou varas privativas na área do direito Agrário, Minerário e Ambiental.

No entanto, a Emenda Constitucional nº 30/05, deu nova redação ao artigo 167 da Constituição Estadual, onde estatuiu, às Varas Agrárias, competência exclusiva para solução de conflitos fundiários, derrogando, assim, a Lei Complementar nº 14/93.

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá

a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Em virtude da alteração da Carta Estadual, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005, definindo os feitos de competência das Varas Agrárias e, dentre eles, não estão as questões minerárias, revogando todas as disposições contrárias a Resolução.

Desta feita, não restam dúvidas que a Vara Agrária não possui competência para processar e julgar questões minerais e ambientais, logo, este Juízo Agrário é incompetente para processar e julgar este feito, eis que, à esta vara especializada compete o julgamento de questões agrárias definidas na Resolução nº 018/2005.

Tal matéria já foi analisada e decidida pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual definiu a competência da vara cível para julgar ações possessórias cujo objeto fosse área de exploração minerária, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA À MINERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AI Nº 0801658-98.2019.8.14.0000. AGRAVANTE: VALE S/A. AGRAVADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA. RELATORA. DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO. DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 08016849620198140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022).

Além disso, a autora esclarece e reforça em suas manifestações nos autos que os imóveis objeto da lide são urbanos e não rurais, não sendo destinados à atividade agrícola.

Dessa forma, informa que os imóveis objeto da lide se situam nos seguintes endereços:

a) Lote 54, Quadra 48, Gleba Buriti, Canaã dos Carajás – PA;

b) Rua Getúlio Vargas, s/n, Centro, Canaã dos Carajás – PA.

Informa ainda que os imóveis estão inscritos e cadastrados no município como imóveis urbanos, e não no INCRA.

Inclusive, recolhe-se os respectivos IPTU's, o que afasta competência da Vara Agrária para julgar a presente ação possessória.

Nos termos do art. 32 e art. 34 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é justamente a propriedade e posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município.

Para tanto, a autora junta aos autos mapa e o Plano Diretor do Munício de Canaã dos Carajás demonstrando que os imóveis estão dentro da zona urbana do município.

Destaca-se ainda o que dispõe o art. 47, § 2º, do CPC/15, acerca da competência do foro de situação da coisa para processar e julgar ações possessórias (competência absoluta):

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

O Superior Tribunal de Justiça no CC: 157766 SP 2018/0083677-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/04/2020, bem como o TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003340420048140107 - 127477, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, entendem que a ação possessória deve tramitar no foro de situação da coisa.

Logo, situando-se o imóvel no município de Canaã dos Carajás, é competente o Juízo da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 126, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 1º, da Resolução n.º 018/2005 e art. 113, do Código de Processo Civil,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
, em razão da matéria, para apreciar o presente feito, e, em consequência,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
com o Juízo da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Posto isto,
DETERMINO
:

1.
ENCAMINHEM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para providências cabíveis, com prioridade, tendo em vista que existe liminar pendente de cumprimento;

2.
Intime-se
as partes e o Ministério Público para ciência desta decisão.

P.R. Intime-se.

Servirá esta, mediante cópia, como MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ OFÍCIO/ EDITAL, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/2009, no que couber.

Marabá (PA), data e hora da assinatura digital.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito Titular da Vara Agrária da 3ª Região – Marabá/PA

Designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, ordenei a intimação do juízo suscitado a prestar informações e determinei a remessa dos presentes autos ao Ministério Público (23206368 - Despacho).

Não apresentadas informações (certidão de ID nº 23967629 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo de Canaã dos Carajás (24274767 - Petição).

No Id. 24857583, JULGEI PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar que a 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás competente para processar e julgar a presente ação possessória, nos termos da ementa que segue:

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. FINALIDADE MINERÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTES DO TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Descrição do Caso

Trata-se de conflito negativo de competência entre a
Vara Agrária de Marabá
e a
1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás
, instaurado nos autos da
Ação Inibitória/Possessória c/c Pedido de Medida Liminar c/c Perdas e Danos
movida por
VALE S.A.
contra
Pastora Vanusa, Frente Nacional de Luta – FNL e outros
, visando impedir a invasão de suas propriedades e garantir a reintegração de posse dos imóveis
Sítio Chaparral e Fazenda Monte Castelo
, situados em Canaã dos Carajás/PA.

A
1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás
declinou da competência, entendendo que se tratava de imóvel rural, devendo a demanda ser apreciada pela
Vara Agrária de Marabá
. Contudo, o
Juízo Agrário
suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que a destinação do imóvel era minerária, afastando sua competência especializada.

Questões em Discussão

· Definir se a área objeto do litígio se caracteriza como
imóvel rural ou urbano
.

· Determinar se o caso se enquadra na
competência da Vara Agrária
ou na
competência da Vara Cível
.

Razões de Decidir

1. A
VALE S.A.
comprovou nos autos que os imóveis
não são rurais
, mas
urbanos
, localizados em áreas cadastradas no município e sujeitos à cobrança de IPTU, afastando a incidência do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e da competência agrária.

2. Constatou-se que os imóveis
não possuem destinação agrícola
, mas sim
minerária
, sendo utilizados para exploração mineral, o que afasta a competência da Vara Agrária, conforme reiterados
precedentes do TJPA
.

3. Nos termos do
art. 47, §2º, do CPC
, as ações possessórias devem ser processadas no foro da situação do imóvel, sendo a
1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás
a competente para julgar a demanda.

Dispositivo

JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar que a
1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás é competente
para processar e julgar a presente ação possessória.

Tese de Julgamento

"A competência para julgar ações possessórias sobre imóveis localizados em área urbana, pertence à Vara Cível da localidade do imóvel, afastando-se a competência da Vara Agrária."

Em seguida, VANILZA PINHEIRO DA SILVA E OUTROS, assistidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), interpõem agravo interno contra decisão monocrática desta Relatora que fixou a competência da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, no âmbito de um conflito de competência cível. A decisão agravada entendeu que os imóveis ocupados (Sítio Chaparral e Sítio Monte Castelo) estariam em zona urbana.

Os agravantes sustentam que:

As áreas são imóveis rurais, conforme a definição da Lei 8.629/93, independentemente da localização em zona urbana;

As áreas possuem Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), comprovando a destinação rural;

Não há exploração minerária efetiva nos locais, nem provas de concessões minerárias;

O conflito tem natureza agrária coletiva e, conforme a jurisprudência do STF e TJPA, cabe à Vara Agrária de Marabá processá-lo.

Por fim, requerem a reforma da decisão agravada para fixar a competência da Vara Agrária de Marabá.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da competência jurisdicional para processar e julgar a presente demanda possessória ajuizada por VALE S.A., na qual se discute a posse sobre os imóveis "Sítio Chaparral" e "Fazenda Monte Castelo", situados em Canaã dos Carajás/PA, os quais teriam sido invadidos por grupo de indivíduos liderados por FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL.

Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás declinou da competência para a Vara Agrária de Marabá, sob o fundamento de que a área em litígio se trata de imóvel rural, e que, portanto, a matéria se enquadra na competência da referida unidade jurisdicional especializada.

Contudo, o Juízo da Vara Agrária de Marabá suscitou conflito negativo de competência, alegando que a destinação principal do imóvel seria minerária, o que afastaria a competência especializada.

O cerne do presente conflito é determinar se há elementos nos autos suficientes para justificar a atuação de Vara Agrária.

Acerca da criação de Varas Especializadas em conflitos fundiários, a Constituição do Estado do Pará estabelece em seu art. 167 que:

“Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais”.

Desse modo, podemos verificar de forma inconteste que as Varas Agrárias objetivam solucionar os conflitos fundiários no nosso Estado, tanto que visando dar efetividade ao regramento da Constituição Estadual acima referido, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, criando as Varas Agrárias no âmbito do Estado do Pará. In verbis:

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, a qual estabelece em seu artigo 1º, caput, que “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam
litígios coletivos
pela posse e propriedade da terra em área rural”.

Analisando os autos, verifica-se que a própria certidão da oficiala de justiça atesta que o imóvel se encontra ocupado por um grupo expressivo de pessoas, estimado em cerca de 150 indivíduos, além de existirem indícios de expansão da ocupação, vejamos:

1-certifico que no dia 15 estive no local da invasão com intuito de identificar Pastora Vanusa e Bento, chegando lá fui recebido por umas 40 pessoas, que informaram que os dois deixaram o movimento depois da citação do Interdito proibitório do dia 14 de setembro de 2024, falaram que estão em movimento e que não tem representante , e que estão orientados FRENTE NACIONAL DE LUTA - FNL para não assinarem papel nenhum, então em frente a negativa de assinatura, considero citados em grupos com possível identificação por imagem de foto e vídeo, autorizado pelo os mesmos.

2- diligência acompanhada por força policial.

Canaã dos Carajás-PA, 15 de setembro de 2024

126968783 - Certidão

ENTRETANTO
, a VALE S.A, informa que os imóveis (Lote 54, Quadra 48, Gleba Buriti, Canaã dos Carajás – PA e Rua Getúlio Vargas, s/n, Centro, Canaã dos Carajás – PA) são urbanos e não rurais, não sendo destinados à atividade agrícola (Num. 129640077 - Pág. 1), trazendo a documento comprobatório no Id. Num. 129640078 - Pág. 1/Num. 129640079 - Pág. 1 e Num. 129640080 - Pág. 11/Num. 129640080 - Pág. 20, o que descaracteriza de forma inconteste a competência das varas agrárias desta Egrégia Corte, de acordo com a Resolução nº 018/2005-GP.

Assim, evidenciado que o imóvel se encontra inserido em área urbana, afasta-se a competência da Vara Agrária de Marabá para processamento do feito.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025